Tribunal: TJSP
Processo: 1050703-87.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
COBRANÇA. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse processual e atribuiu à causa o valor de R$1.000.000,00 por estimativa. Insurgência de ambas as partes.

AÇÃO REGRESSIVA. Nulidade. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

Ementa:
COBRANÇA. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse processual e atribuiu à causa o valor de R$1.000.000,00 por estimativa. Insurgência de ambas as partes.

AÇÃO REGRESSIVA. Nulidade. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada

REVELIA. Descabimento. A contestação foi ofertada tempestivamente. Prazo que tem início a partir da liberação dos autos digitais. Suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil. Ciência inequívoca. Descabimento. Não houve comprovação de que o réu tenha outorgado procuração aos patronos com poderes para receber citação. Orientação do E. STJ.

INTERESSE PROCESSUAL. Ação regressiva. Execução movida contra a autora, tendo por objeto três notas promissórias por ela avalizadas. Não havia notícias de que a autora tivesse pagado a dívida para vir reclamar seu direito nesta ação regressiva. Assim, é carecedora de ação por falta de interesse de agir. O bloqueio de valores não se equipara a pagamento, seja porque a quantia não ingressa no campo de disponibilidade do credor, seja porque inexiste previsão legal para tanto. Orientação do STJ. Adequação do pedido ao resultado obtido em embargos à execução. Descabimento. O prosseguimento do feito não importaria somente na alteração do pedido, mas também na causa de pedir. Inteligência do art. 329, II, do CPC. Não há como fazer prevalecer os princípios da duração razoável do processo, assim como da celeridade processual, em detrimento das normas legais e do princípio da segurança jurídica.
VALOR DA CAUSA. Ao ajuizar a demanda, o autor pretendeu o ressarcimento da quantia perseguida na execução de título extrajudicial contra ele movida, e atribuiu à causa o valor de R$2.317.000,00, referente a três notas promissórias. Acolhendo a impugnação, o Juízo fixou o valor da causa em R$3.000.000,00. Posteriormente, reduziu o valor para o importe de R$1.000.000,00, adequando-o ao resultado dos embargos à execução parcialmente acolhidos. Se a ação não há de prosseguir por ausência de interesse de agir, porque nenhum valor havia sido desembolsado à época, por consequência, também não se pode considerar a decisão proferida em embargos à execução, fato superveniente, para fixar o valor da causa. Ação que estava fadada ao insucesso desde o seu ajuizamento, já que inexistia interesse processual, e aquele já era o valor da causa a ser considerado em caso de sucumbência. Não provido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso da ré.